Tribunal: STF
Processo: HC 225682
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não foi conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 776.938/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ante o cometimento do crime do art. 184, § 2º, do Código Penal (violação de direito autoral).    



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público, para reconhecer os maus antecedentes, redimensionando a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto e decotando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pela Ministra Relatora. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta atendidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Evoca o princípio da suficiência. Sublinha que a paciente é arrimo de família, mãe de duas crianças menores de idade e que constituiu empresa no segmento de roupas.  



    6. Requer a concessão da ordem para reestabelecer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.   



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Observa-se que a Ministra Relatora, na impetração formalizada no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus, sublinhando a violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão da tramitação simultânea de recurso especial e de habeas corpus contra o mesmo ato coator. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar a ausência de impugnação da decisão agravada, violando as regras do art. 1021 § 1º, do Código de Processo Civil, e 259, § 2º, do regimento interno daquele Tribunal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No voto condutor do ato apontado como coator no STJ, ao deixar de reconhecer ilegalidade manifesta, a Ministra Relatora assentou o seguinte:



    “ (...) a Corte local reconheceu a presença de três condenações definitivas a título de maus antecedentes e outra para caracterizar a agravante da reincidência (específica), circunstâncias que, ao menos em tese, podem justificar o indeferimento da substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos (art. 44, incisos II e III e § 3.º, do Código Penal).” (e-doc. 8, p. 8; grifos nossos).



    10. O art. 44, § 3º, do Código Penal estabelece que “[s]e o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime” (grifos nossos).  



    11. Assim, embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da pena reclusiva por restritiva de direito, ante a reincidência específica da paciente. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. No caso concreto, as instâncias originárias fixaram o regime semiaberto e negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão de o agravante ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que está de acordo com a dicção do art. 44, II e III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 226.624-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023; grifos nossos).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator